Tribunal: TJDFT
Processo: 0748117-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0748117-92.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO TORQUATO DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Decido na forma do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais e arts. 932, III, IV e V do Código de Processo Civil. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o da Lei 9.099/1995, o qual deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação (Acórdão 695432, Relator: JOÃO FISCHER, 2a Turma). Dispõe o art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais que implica imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo legal, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. O recorrente não comprovou o recolhimento do preparo dentro do prazo legal. O preparo recursal deve ser juntado de modo a permitir identificar que se refere ao processo em questão, razão por que não pode vir desacompanhado das respectivas guias de pagamento. É inaplicável ao caso em exame o disposto no art. 1007 do CPC em razão de a Lei Especial tratar a matéria de forma diversa. Assim, o recurso é deserto. Isto posto, não conheço do recurso. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido. Brasília/DF, 19 de abril de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w